Tribunal: TJSP
Processo: 4012021-35.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preliminar. Nulidade. Impedimento de Desembargador. Acórdão anteriormente proferido nos presentes autos anulado de ofício. Mérito das alegações recursais. Acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração no 4012021-35.2013.8.26.0114/50000 e 4012021-35.2013.8.26.0114/50001 que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Nulidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preliminar. Nulidade. Impedimento de Desembargador. Acórdão anteriormente proferido nos presentes autos anulado de ofício. Mérito das alegações recursais. Acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração no 4012021-35.2013.8.26.0114/50000 e 4012021-35.2013.8.26.0114/50001 que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Nulidade. Não ocorrência. Embargante que não comprovou o prejuízo decorrente da ausência da intimação (pas de nullite sans grief). Manifestação que não teria o condão de alterar o resultado dos embargos, uma vez que a distribuição do ônus da sucumbência decorre da lei. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4012021-35.2013.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes MARIA AMÉLIA PICCOLOTTO (ESPÓLIO) e ELISA JOSEPHINA
PICCOLOTTO DE MORAES (ESPÓLIO), é embargado VIA VAREJO S/A(
NOVA CASA BAHIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM DE OFÍCIO O
ACÓRDÃO DE FLS. 76/78 DOS PRESENTES AUTOS E REJEITARAM OS
EMBARGOS OPOSTOS. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4012021-35.2013.8.26.0114/50002
Embargtes: MARIA AMÉLIA PICCOLOTTO e Elisa Josephina Piccolotto de
Moraes
Embargado: Via Varejo S/a( Nova Casa Bahia)
COMARCA: Campinas
VOTO N° 12.470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preliminar. Nulidade.
Impedimento de Desembargador. Acórdão anteriormente
proferido nos presentes autos anulado de ofício. Mérito das
alegações recursais. Acórdão proferido nos autos dos
embargos
de
declaração
no
4012021-35.2013.8.26.0114/50000
e
4012021-35.2013.8.26.0114/50001
que
não
apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
afastado. Nulidade. Não ocorrência. Embargante que não
comprovou o prejuízo decorrente da ausência da intimação
(pas de nullite sans grief). Manifestação que não teria o
condão de alterar o resultado dos embargos, uma vez que a
distribuição do ônus da sucumbência decorre da lei.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/15)
opostos contra o v. acórdão (fls. 504/507) que acolheu os embargos de
declaração opostos apenas para sanar erro material.
Os embargantes sustentam que o v. acórdão de fls.
504/507 é nulo porque não foram intimados para se manifestarem, nos
termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Esclarecem que os dois embargos de
declaração foram opostos pela mesma parte. Requerem, ainda, a
condenação das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado para cada um dos
patronos em 15% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Manifestação da parte embargada a fls. 68/75.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é de ser anulado de ofício o
acórdão de fls. 76/78, nos termos do artigo 145, inciso I, do Código de
Processo Civil, em razão da suspeição noticiada pelo nobre
Desembargador Almeida Sampaio.
Quanto ao mérito dos embargos, sem razão a
embargante em sustentar que o acórdão proferido nos autos dos
embargos
no
4012021-35.2013.8.26.0114/50000
e
4012021-35.2013.8.26.0114/50001 é nulo.
Os termos da irresignação da parte embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por
este Tribunal de Justiça.
Ora, o V. Acórdão de fls. 504/507 acolheu os
embargos de declaração apenas para sanar erro material. Em outras
palavras, não houve alteração da situação jurídica da embargante.
Vale destacar que vigora no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio de que não há nulidade sem a comprovação do
prejuízo (pas de nullite sans grief).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A nulidade não deve ser decretada com base em
prejuízo presumido, faz-se indispensável a demonstração de que,
presente a manifestação, os embargos teriam resultado diverso, o que
não é o caso.
Isso porque o ônus da sucumbência decorre
diretamente da lei. Assim, uma vez que a parte recorrente sucumbiu
quanto ao pedido de renovação do contrato de locação, deve arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais.
Diante do exposto, pelo meu voto, ANULA-SE DE
OFÍCIO O ACÓRDÃO DE FLS. 76/78 DOS PRESENTES AUTOS
E REJEITA-SE OS EMBARGOS OPOSTOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora